Tribunal: TJSP
Processo: 2041382-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Deferimento. Decisão mantida. Presença dos requisitos legais. Art. 300 do CPC. Violação de cláusula de não concorrência estipulada em contrato de franquia. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.